Tribunal: STF
Processo: Rcl 78943
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo 0010418-38.2014.5.01.0071.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatórios em seu favor. 



    Nesses termos, aduz que “o douto Juízo da execução, desconsiderou o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias, ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que, não basta que a empresa preste serviço público, para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também, que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas”. (eDOC 1, p. 9)



    Assevera, ainda, que a reclamante trata-se de empresa pública, uma vez que:



    “a) exerce atividade estatal de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo; b) é controlada pela União, que detém 100% do seu capital; c) tem suas despesas custeadas pela União, devendo obedecer à dotação orçamentária prevista em lei; e d) opera em regime de Caixa Único da União, inclusive utilizando-se do Sistema SIAFI para efetuar pagamentos”. (eDOC 1, p.20)



    Desse modo, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, sustenta-se a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento das ADPFs 275, 387.



    Pois bem.



    Esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber; grifo nosso)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Ora, como se vê, o STF firmou orientação no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    Entretanto, no caso dos autos, a autoridade reclamada entendeu ser inaplicável à empresa reclamante o regime de precatório e os privilégios da Fazenda Pública, consoante decisão nos seguintes termos:



    “VALEC–Engenharia, Construções e Ferrovias S.A opôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,  nos autos da reclamação trabalhista movida por SOLANGE BALIEIRA MONTEIRO, conforme razões de ID. 368eab1. 



    É o relatório. 



    A excipiente alegou que ostenta natureza jurídica de empresa pública federal, totalmente dependente do Tesouro Nacional, requerendo a execução por meio de precatórios, nos termos do artigo 100, da Constituição Federal. 



    (...)



    A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a parte suscita questões referentes às condições da ação, aos pressupostos processuais e à prescrição ou decadência, enfim, matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. 



    Assim, a exceção de pré-executividade se justifica na hipótese de ausência de condições da ação, como nos casos em que o título executivo é nulo, ou quando manifestamente ilegítima a parte contra quem se intenta a execução, ou ainda, estando a relação processual contaminada de nulidade plena e ostensiva, mesmo que parcial, desde que a mesma seja visível. 



    A excipiente requereu que a execução prossiga nos termos do artigo 100, da CRFB. 



    É inviável a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração pública direta e indireta, como é o caso da VALEC.  



    Indefere-se o requerimento. 



    Por todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade  oposta por VALEC–Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, nos termos acima expostos.” (eDOC 18, ID: ce2ab0d9, grifo nosso)



    Dessa forma, verifica-se que o Juízo reclamado afrontou a orientação desta Corte, uma vez que a natureza jurídica da reclamante não traduz uma incompatibilidade com as prerrogativas inerentes ao regime jurídico da Fazenda Pública e ao regime de precatórios.



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 387, 437, 485 e 896. Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. (ADEPE). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, à entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 74.037 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF’S NS. 275, 387, 524, 556, 616, E 873. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA ESSENCIAL. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. O regime de precatórios é aplicável às execuções movidas contra empresas estatais prestadoras de serviços públicos de natureza essencial e não concorrencial. II. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 67.826 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.10.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437 (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente